Tribunal: TJDFT
Processo: 0721388-05.2021.8.07.0003
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-04-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0721388-05.2021.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: LUCAS FERREIRA RODRIGUES, DENIS FERREIRA DOS SANTOS APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Trata-se de petição (ID 57976578), em que os advogados constituídos por DENIS FERREIRA DOS SANTOS renunciaram ao mandato de ID 55330352, nos termos do art. 112 do Código de Processo Civil, mantendo-se na representação do réu por 10 dias a contar de 15/04/2024, data do aviso. Considerando que o julgamento da apelação interposta pelo acusado já se encontra pautado na 12a Sessão Ordinária Virtual – 1 TCR (período de 11/04/2024 até 18/04/2024), que ocorre ainda durante a representação processual do acusado pelos renunciantes, suspenda-se o processo após a sessão, a contar de 19/04/2024, para que seja regularizada a representação processual, e intime-se o réu, pessoalmente, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, constitua novo advogado ou manifeste-se quanto à nomeação de defensor dativo ou público. Após, voltem-me conclusos. Mantenha-se em pauta. Brasília, 16 de abril de 2024. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora